Tribunal: STF
Processo: RE 1405458
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, interposto contra acórdão proferido pela 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva - Transporte de cargas - Mercadoria avariada - Indenização paga pela empresa seguradora - Sub-rogação caracterizada - Aplicabilidade ao caso do entendimento fixado no Tema de Repercussão Geral n.º 210 do STF - Limitação da indenização prevista na Convenção de Montreal que deve ser aplicada também para os casos de transporte aéreo de mercadorias - Sentença mantida - Recursos não providos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, inciso V, e 178 da Constituição Federal. 



    Aduz que “não incide no caso concreto, que versa sobre o transporte aéreo internacional de cargas, a repercussão geral estabelecida no RE 636.331, porquanto restrita aos danos envolvendo os passageiros e suas respectivas bagagens na prestação de serviço de transporte aéreo internacional”. 



    Assevera que o “v. acórdão em interpretação equivocada reconheceu a aplicação da Convenção de Montreal e a indenização tarifada mesmo que na hipótese em concreto não se discutisse o transporte de passageiros ou mesmo qualquer acidente envolvendo a aeronave, violando assim o instituto da sub-rogação e da reparabilidade integral”. 



    Pleiteia que “os danos materiais sejam restituídos de forma integral, não se aplicando a Convenção de Montreal, e muito menos a indenização tarifada à relação entre a seguradora e a transportadora, devendo o v. acórdão ser reformado para reconhecer o princípio da reparabilidade integral”. 



    Decido.



    No casos dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença que “julgou procedente em parte o pedido formulado para condenar a requerida ao pagamento do importe equivalente a 3.060 (três mil e sessenta) Direitos Especiais de Saque”, com base na seguinte fundamentação:



    “É incontroversa a avaria na mercadoria (equipamento ‘Criostato Leica CM1860UV’), transportado pela requerida, conforme documentos de fls. 115/117. 



    Da análise dos autos, observa-se que a seguradora pagou a indenização securitária da mercadoria avariada, sub-rogando-se nos direitos da segurada. 



    Em tais condições, não há como afastar a aplicação da Convenção de Montreal também ao transporte de carga. 



    Neste sentido o v. acórdão do C. Superior Tribunal de Justiça não deixa nenhuma dúvida a respeito da incidência da Convenção de Montreal ao transporte internacional de carga.



    ‘RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREOINTERNACIONAL DE CARGA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO PELO EXTRAVIO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA. REGRA DE SOBREDIREITO CONSTITUCIONAL. DESTRUIÇÃO, PERDA OU AVARIA DOBEM TRANSPORTADO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO ESPECIAL DE VALOR. PESO DECLARADO NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO. CRITÉRIOPARA CÁLCULO DA REPARAÇÃO DO DANO. CULPA GRAVE OU DOLO PELOMERO EXTRAVIO. INEXISTÊNCIA. 1. Consumidor, para fins de tutela pelo CDC, é aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. Com efeito, na linha da iterativa jurisprudência do STJ, entre a sociedade empresária que contratou o transporte e a transportadora da mercadoria, há liame meramente mercantil. 2. Por um lado, o art. 1º, alínea 1, da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal) elucida que esse diploma se aplica a todo transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, mediante remuneração. Por outro lado, o Plenário do STF, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral, RE 636.331, perfilhou o entendimento de que há uma regra de sobre direito constitucional a impor a prevalência do Diploma transnacional, pois, nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. O art. 22, alínea 3, da Convenção de Montreal estabelece que, no transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago quantia suplementar, se for cabível. Com efeito, o Diploma transnacional não impõe uma forçosa tarifação, mas faculta ao expedidor da mercadoria que se submeta a ela, caso não opte por fazer declaração especial - o que envolve, em regra, pagamento de quantia suplementar. 4. As limitações e tarifações de indenização estabelecidas pela Convenção Internacional estão ancoradas em justificativas relevantes, como: a) indispensabilidade de contratação de seguro, que seria inviabilizada pela inexistência de teto; b) compensação entre, de um lado, a limitação e, do outro, o agravamento do regime de responsabilização (inversão do ônus da prova de culpa ou mesmo imputação objetiva); c) unificação do direito, quanto aos valores indenizatórios pagos. 5. O art. 248 do Código Brasileiro de Aeronáutica tem disposição harmoniosa com o art. 22, alínea 5, da Convenção de Montreal, que estabelece que a limitação indenizatória não se aplicará se for provado que o dano é resultado de uma ação ou omissão do transportador ou de seus prepostos, com intenção de causar dano, ou de forma temerária e sabendo que provavelmente causaria dano, sempre que, no caso de uma ação ou omissão de preposto, se prove também que este atuava no exercício de suas funções. 6. O extravio da carga é, em todas as hipóteses, o próprio fato gerador da obrigação de indenizar do transportador, não se podendo reconhecer que, sem demonstração de dolo ou culpa grave do transportador ou de seus prepostos, possa ser afastada a aplicação da fórmula convencional, para o cálculo do montante indenizatório. 7. Recurso especial não provido.’ (STJ - REsp 1341364 / SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 19/04/2018, DJe 05/06/2018)



    Nesse diapasão, os documentos de fls. 123/124 comprova[m] que a empresa autora efetuou o pagamento do valor de R$ 79.228,91 à segurada Universidade Estadual de Londrina, para cobertura das avarias das mercadorias, por força do contrato de seguro firmado entre as partes.



    A questão posta, então, resolve-se sob a regência da Convenção de Montreal, recepcionada no Direito Brasileiro pelo Decreto nº 5.910/2006. 



    Na espécie, a Apelante não provou ter realizado declaração especial do valor da carga (exceção prevista no item 3 do art. 22 da Convenção de Montreal), não havendo nenhuma informação nesse sentido no conhecimento de transporte aéreo de fls. 115. 



    De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença no ponto em que limitou a indenização a 3.060 DES (três mil e sessenta direitos especiais de saque).”



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Transporte aéreo internacional. Perdimento de carga. Controvérsia dirimida à luz do Código Civil. Inaplicabilidade do tema 210 da repercussão geral. 4. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.152.394/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/11/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.005.897/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/20).



    Por fim, com relação à alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, a irresignação tampouco pode prosperar, uma vez que a petição recursal, nesse ponto, carece de fundamentação, tornando impossível cotejar as razões da irresignação com os termos da questão decidida no acórdão recorrido, inviabilizando, assim, a exata compreensão da controvérsia. Incidência, na espécie, da Súmula nº 284 desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente